Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Por ser norma de ordem pública, especial frente ao Código Civil, a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevista no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, prevalece sobre o foro de eleição estabelecido em contrato de consumo.
2. Recurso conhecido e desprovido.